Tribunal: TJMT
Processo: 1002644-32.2022.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002644-32.2022.8.11.0005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
RECORRIDA: MAX ROGER RODRIGUES SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC No 41/2003. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. LEGALIDADE. IRDR TEMA 06. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre gratificação por dedicação exclusiva e condenou Mato Grosso Previdência – MT PREV à restituição dos valores descontados. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre vantagens pecuniárias temporárias recebidas por servidor estadual que ingressou no serviço público após a EC no 41/2003; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal confere aos entes federativos competência para legislar sobre o regime previdenciário de seus servidores, permitindo a instituição de contribuições para o custeio do regime próprio (art. 149, § 1o, CF/1988).
4. No Estado de Mato Grosso, a LCE no 202/2004 determina que a contribuição previdenciária incida sobre a remuneração total dos servidores ativos, incluindo vantagens pecuniárias permanentes e temporárias.
5. A Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 e a Nota Técnica no 07/2020 do MT-PREV estabelecem que os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias integram a base de cálculo dos proventos para servidores que ingressaram no serviço público após 01/01/2004, em conformidade com o art. 26 da EC no 103/2019.
6. O entendimento firmado no Tema 163 do STF, que veda a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos, aplica-se ao regime federal, mas não se estende automaticamente aos regimes estaduais com regramento diverso.
7. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1002231-36.2019.8.11.0001, consolidou o entendimento de que a contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias temporárias é devida para servidores estaduais que ingressaram após a EC no 41/2003, pois tais verbas compõem a base de cálculo da aposentadoria.
8. No julgamento do IRDR no 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 6), o TJMT fixou as seguintes teses: (i) as verbas recebidas em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva integram a base de cálculo da contribuição previdenciária; (ii) para servidores ingressos após a EC no 41/2003, a contribuição incide sobre toda a remuneração; e (iii) é indevida a restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos.
9. No caso concreto, o autor ingressou no serviço público em 11/09/2014, após a EC no 41/2003, enquadrando-se no regime previdenciário que prevê a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração, incluindo as verbas temporárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A contribuição previdenciária dos servidores estaduais que ingressaram após a EC no 41/2003 incide sobre a totalidade da remuneração, incluindo vantagens pecuniárias temporárias, pois estas compõem a base de cálculo da aposentadoria. 2. O Tema 163 do STF não se aplica automaticamente aos servidores estaduais cujo regime previdenciário inclua verbas transitórias no cálculo dos proventos. 3. É indevida a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária nos últimos cinco anos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC no 41/2003; EC no 103/2019; LCE no 202/2004, art. 2o; LCE no 04/1990, art. 57; EC Estadual no 92/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002644-32.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAX ROGER RODRIGUES SILVA - CPF: 000.078.321-84 (RECORRIDO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025